Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-05.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 1001293-05.2019.8.11.0013
RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
RECORRIDO: GIDEVALDO SANTOS DE AQUINO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, conforme ID 55797465.
Verifica-se, no entanto, que o Departamento Judiciário Auxiliar certificou por meio do documento de ID 59149951, que a parte Recorrente não comprovou o devido recolhimento das custas judiciais.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, em 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 8 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV